Tribunal: TCU
Processo: 006.065/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 446/2020-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada por força de indícios de irregularidade verificados no Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. ao Acórdão 446/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada por força de indícios de irregularidade verificados no Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.